Tribunal: TJES
Processo: 5000622-75.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000622-75.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR DA SILVA BARROSO
RECORRIDO: REGINALDO MUNECH
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000622-75.2018.8.08.0030

RECORRENTE: JOSEMAR DA SILVA BARROSO

RECORRIDO: REGINALDO MUNECH

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR TERIA UMA ARMA DE FOGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS, ESTES REFERENTES À DESPESA COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

•

Insurge-se o recorrente Josemar da Silva Barroso em face da sentença que julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

•

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que teve despesa com pagamento de honorários de advogado no valor de R$ 5.000,00, bem como que sofreu dano moral causado pelo autor/recorrido, de modo que o pedido contraposto apresentado merece ser julgado procedente, sendo a sentença de piso reformada.

•

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

•

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ausência de comprovação do dano material referente aos honorários do advogado contratado pelo recorrente, bem como do dano moral alegado por este. Ademais, segundo entendimento do STJ os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 (AGRG no RESP 1539014/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015).

•

Assim, considerando as peculiaridades do caso, não restaram configurados os danos alegados em pedido contraposto, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

•

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

•

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.